Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-92.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SHOW DA CANTORA TAYLOR SWIFT NO RIO DE JANEIRO. ALTAS TEMPERATURAS JÁ PREVISTAS. FORTUITO EXTERNO AFASTADO. CANCELAMENTO INTEMPESTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NÃO VIOLADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré T4F ENTRETENIMENTO S/A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: “a) CONDENAR as rés, de forma solidária, a restituírem aos autores o valor de R$ 5.069,93 (cinco mil e sessenta e nove reais e noventa e três centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde os desembolsos (art. 389, CC) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 406, CC); b) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada um dos autores a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (art. 406, CC)”.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Custas e preparo devidamente recolhidos (IDs 63562010 a 63562012).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 63562015).
4. Narram os autores, ora recorridos, que viajaram com as suas filhas ao Rio de Janeiro para assistir ao show da cantora norte-americana Taylor Swift. Acrescentam, todavia, que, quando já estavam presentes no local, o referido concerto foi cancelado pouco antes do seu início, sendo adiado para dois dias depois, e que, por isso, não puderam desfrutá-lo, em razão de compromisso laboral. Pugnaram pela reparação dos danos morais e materiais suportados. Em contrapartida, a recorrente sustenta, em suas razões recursais, que o cancelamento do evento se deu por força maior, ante as condições meteorológicas adversas, configurando, assim, fortuito externo, o que a isentaria de responsabilidade. Argumenta, ainda, que os gastos extras realizados pelos recorridos com deslocamentos, alimentação e hospedagem não devem ser ressarcidos por não guardarem relação com o serviço prestado pela recorrente e não constituírem uma consequência direta da sua conduta de adiar o show. Diante isso, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização pelos danos extrapatrimoniais.
5. Assim, a controvérsia consiste em verificar se o cancelamento do espetáculo ocorreu, de fato, por fortuito externo apto a excluir a responsabilidade civil da recorrente.
6. Aplica-se ao presente caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
7. Consoante art. 14 do CDC, a responsabilidade civil das rés é objetiva, se configurando, pois, independentemente da demonstração da ocorrência de culpa. O caso fortuito e a força maior, que têm sido entendidos atualmente pela jurisprudência como espécies do gênero fortuito externo, são hipóteses de exclusão da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, apesar de não constarem expressamente previstas no referido diploma legal. No fortuito externo, o fato tem de ser imprevisível, inevitável e estranho à organização da empresa, para romper o nexo causal e, consequentemente, afastar o dever de indenizar.
8. Sob esse prisma, verifica-se que, no caso em tela, as condições climáticas não podem ser consideradas fortuito externo. Isso porque, dias antes do concerto, foi noticiado pelos meios de comunicação, em âmbito nacional, as fortes ondas de calor que iriam assolar a cidade do Rio de Janeiro na semana em que estavam programados os espetáculos. De igual modo, foi amplamente divulgado nas mídias que, na véspera do dia dos fatos objeto da lide, muitos jovens haviam passado mal no show da mesma artista em decorrência da temperatura extremamente elevada, aliada a sérios problemas na estrutura do local e falhas na organização do evento, o que acarretou, até mesmo, o lamentável falecimento de uma fã. A despeito disso, é incontroverso que o espetáculo do dia seguinte só foi cancelado poucos minutos antes do show de abertura, quando inúmeros telespectadores já se encontravam no estádio, inclusive, os recorridos juntamente com suas filhas. Desta feita, não há que se falar em imprevisibilidade das condições meteorológicas, motivo pelo qual o cancelamento do show realizado de maneira extemporânea configura falha na prestação do serviço das rés, uma vez que estas deveriam ter percebido a inviabilidade de manter um evento com milhares de pessoas expostas a condições insalubres e, diante disso, ter tomado as providências cabíveis em tempo hábil. Essa conduta negligente das rés constitui ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC, e representa um descaso com os consumidores, os quais, por conseguinte, merecem ser indenizados pelos danos materiais e morais suportados.
9. No que tange aos danos patrimoniais, cumpre salientar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Para ser reparado, o dano material precisa ser efetivo (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e, por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso, os recorridos juntaram aos autos os comprovantes de todos os seus gastos com a viagem, referentes à hospedagem no montante de R$ 1.810,80 (ID. 185744874); transporte até o local do show no valor de R$ 240,00 (ID. 185744876); segunda chamada para a realização de prova escolar no montante de R$ 139,50 (ID. 185744877); roupas e acessórios para o evento (ID. 185744879); salão (ID. 185744880); e Uber e alimentação (ID. 185744883). Como bem observado pelo juízo a quo, tais despesas foram realizadas exclusivamente em função do show e poderiam ter sido evitadas pela empresa organizadora do evento se o cancelamento tivesse ocorrido com a devida antecedência, razão pela qual devem ser reembolsadas.
10. Da mesma forma, resta indene de dúvidas a configuração dos danos morais, haja vista que o cancelamento intempestivo do show ocasionou indignação e descontentamento decorrentes da expectativa frustrada em assistir ao espetáculo da mencionada cantora internacional realizado, pela primeira vez, em solo brasileiro. Somando-se a isso, tem-se que, mesmo depois da fatalidade ocorrida no dia anterior, as rés insistiram, inicialmente, em manter o evento, o qual somente foi cancelado horas depois da abertura dos portões do estádio. Em virtude dessa decisão equivocada, os recorridos, suas filhas e várias outras pessoas foram submetidos, de forma temerária e injustificável, a intenso calor, com sensação térmica de quase 60oC, o que representa risco potencial à integridade física desses indivíduos, tanto que muitos destes tiveram que ser atendidos no posto de saúde montado no local. Ademais, mostra-se evidenciada a perda injusta e intolerável do tempo útil dos fãs. Portanto, essa situação provocada pelas rés e vivenciada pelos recorridos e por milhares de cidadãos é capaz de gerar abalos emocionais e físicos consideráveis, de modo que extrapolam o mero aborrecimento, ante a clara violação dos direitos da personalidade e ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse quadro, imperiosa a compensação pelos danos morais sofridos.
11. Em relação ao quantum fixado a título de danos extrapatrimoniais, cabe ressaltar que esse tipo de reparação abarca duas finalidades: uma de caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar a recalcitrância do fornecedor em regularizar os processos internos de modo a coibir a ocorrência dos eventos danosos. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso acarrete o seu enriquecimento sem causa.
12. Nesse ponto, impende salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou demonstrado.
13. Ante o exposto, no caso sob julgamento, a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento ilícito dos recorridos, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.